Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-96.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706460-96.2019.8.07.0010 RECORRENTE: ALDENORA VIEIRA RUFINO RECORRIDO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. BANCO. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE. RISCOS DA ATIVIDADE ECONÔMICA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do pedido de majoração dos honorários advocatícios, quando deduzidos em sede de contrarrazões. Se havia interesse em modificar esse capítulo da sentença, cabia à parte interessada interpor o recurso próprio, nos termos dos artigos 1.009, 997, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil. 2. As instituições financeiras devem assumir o risco da atividade, o que inclui o dever de diligência na análise da identificação e autenticidade da documentação apresentada, de modo a evitar prejuízos e a perpetração de fraudes (STJ/Súmula 479). 3. A vítima de fraude enquadra-se no conceito de consumidor por equiparação (artigo 17, CDC), pois, apesar de não participar da relação contratual, foi atingida reflexamente em virtude do descumprimento, pelo agente financeiro, do dever de conferir segurança em suas operações e agir com zelo e diligência. 4. Não se mostra desarrazoado ou desproporcional o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrados na sentença a título de compensação pelos danos morais, considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que a autora teve descontados indevidamente valores em seu contracheque por um longo período. 5. Anulado o negócio jurídico, as partes devem ser restituídas à situação anterior, de modo que é devida a restituição do valor objeto mútuo, independentemente de pedido expresso da parte interessada, de reconvenção ou ajuizamento de ação autônoma. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, inciso II, e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 10 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora violou o princípio da não surpresa, na medida em que não teria dado oportunidade às partes para se manifestarem previamente a respeito do cabimento de devolução do objeto do contrato de mutuo pela recorrente; c) artigo 373, § 1o, do Estatuto Processual vigente e 6o, inciso VIII, do CDC, aduzindo que o empréstimo foi contraído mediante fraude, de modo que, em seu entendimento, não se pode presumir que a recorrente tenha recebido o valor do mútuo objeto da fraude. Assevera que, inclusive, não caberia a ela comprovar que não recebeu os valores do aludido contrato, sob pena de imposição da produção de prova diabólica; d) artigos 141 e 492, ambos do CPC, insurgindo-se contra a determinação de restituição dos valores objeto do contrato de mútuo decorrente da fraude, ao argumento de não ter sido comprovado nos autos o recebimento indevido da referida quantia e de que tal pretensão não foi postulada pela parte recorrida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 10, 373, § 1o, 141 e 492, todos do Código de Processo Civil e 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017